Tribunal: STF
Processo: Súmula 706
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 706

É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção.

[{"tipo": "topico", "texto": "Competência penal por prevenção: nulidade relativa e necessidade de arguição oportuna4. Prevenção é hipótese de fixação de competência relativa, motivo pelo qual admite sua prorrogação, conforme se depreende da interpretação conferida aSúmula 706. Pleito de redistribuição após à ciência da distribuição do feito e ao proferimento da decisão ora agravada. Preclusão e, consequente, prorrogação configurada. Precedentes.[ARE 1.007.693 AgR, rel. min.Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 17-08-2018,DJE188 de 10-9-2018.]1. Nos termos daSúmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão.[RHC 108.926, rel. min.Teori Zavascki, 2ª T, j. 24-2-2015,DJE45 de 10-3-2015.]1. É da jurisprudência do Tribunal que é relativa a incompetência resultante de infração às regras legais da prevenção: daí a ocorrência de preclusão se, como sucedeu no caso, não foi arguïda, no procedimento ordinário de primeiro grau, no prazo da defesa prévia.[HC 81.134, rel. min.Sepúlveda Pertence, 1ª T, j. 7-8-2007,DJE96 de 6-9-2007.]"}]